Tribunal: TJBA
Processo: 8061392-49.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8061392-49.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: EDSON BISPO DA CRUZ Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A9 ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS NA DECISÃO EMBARGADA. MERO INCONFORMISMO. JULGADOR NÃO OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE CADA UMA DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES, QUANDO OS FUNDAMENTOS APRESENTADOS SÃO SUFICIENTES PARA MOTIVAÇÃO DO ACÓRDÃO PROLATADO. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS CONHECIDOS PARA SEREM REJEITADOS. I. Caso em exame: Acórdão que proveu apelo do Embargado interposto contra o Estado da Bahia, condenando-o ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do Fundo de Assistência Judiciária da Defensoria Pública do Estado da Bahia. II. Questão em discussão: Alegação de omissão quanto a inobservância da reserva de plenário e da inaplicabilidade do Tema 1002 do STF ao caso vertente. III. Razões de decidir: Tema 1002 do STF de repercussão geral. Vinculante. Suplantou quaisquer discussões sobre o cabimento ou não do pagamento de honorários às Defensorias. IV. Dispositivo e tese: Pedido improcedente. Embargos rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8061392-49.2021.8.05.0001, em que figuram como Embargante o ESTADO DA BAHIA e como Embargado EDSON BISPO DA CRUZ. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DOS EMBARGOS PARA REJEITÁ-LOS, nos termos do voto do relator. Presidente Alberto Raimundo Gomes dos Santos Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau - Relator Procurador(a) de Justiça